Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708437-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARY MOZART ALVES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GARY MOZART ALVES FILHO em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0733501-60.2022.8.07.0001), determinou a exclusão dos autos de petição de Embargos à Execução. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Exclua dos autos a petição ID149403547 e demais documentos da parte executada, exceto o instrumento procuratório, uma vez que a ação de embargos é autônoma e tem que passar pelo serviço de distribuição. Antes, cadastre o advogado da parte executada para que se proceda a intimação da presente decisão. Após, aguarde-se o prazo de pagamento voluntário ou embargos. O Agravante aduz que os Embargos à Execução podem ser recebidos nos próprios autos da Execução, desde que protocolados tempestivamente, sob o prisma dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que sejam admitidos os embargos à execução no bojo da execução e apreciados os seus argumentos. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC, além de ser tempestivo. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida declaração reveste-se de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso em apreço, observa-se que o Agravante é servidor público junto à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Recebe remuneração bruta de R$ 13.661,57 e líquida de R$ 5.472,50 (ID 44499346), ou seja, quantia superior a 5 (cinco) salários mínimos. Nesse contexto, é forçoso concluir que o Agravante possui rendimentos que o autorizam a arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, notadamente ante a modicidade dos emolumentos da Justiça do Distrito Federal. Os benefícios da justiça gratuita devem ser, portanto, indeferidos. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Na hipótese, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, embora o art. 914, § 1o, do CPC disponha de forma própria acerca da oposição dos Embargos à Execução, o art. 277 do mesmo diploma legal estabelece que “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Portanto, a visão instrumental do processo autoriza a apresentação tempestiva dos Embargos à Execução no bojo da ação de execução, por configurar mera irregularidade sanável. O equívoco no modo do exercício dos atos processuais acarreta nulidade apenas se não for possível o seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes, nos termos do art. 283 do CPC. No mesmo sentido é o entendimento da 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há óbice ao conhecimento dos embargos protocolados nos mesmos autos da execução, desde que tempestivos, porque se trata de mero vício formal, sanável, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. O erro de se protocolar a petição dos embargos à execução no próprio processo principal é meramente formal e não impede que a petição seja desentranhada e devidamente distribuída, se fora respeitado o prazo legal. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1651683, 07298805820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 31/1/2023.) Por outro ângulo, observo a existência de risco ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e seja inadmitida a regularização do ato processual, com o prosseguimento da ação executiva. Ante o exposto, por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Indefiro os benefícios da justiça gratuita e determino que o Agravante recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, com suporte no art. 99, §7o, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023 15:56:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador